Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-09.2022.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000670-09.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDINALVA FERREIRA PINTO - CPF: 002.699.551-43 (RECORRIDO), HENRIQUE PAIVA SANTOS - CPF: 039.201.571-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO EFETUADAS PELA CONSUMIDORA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO AO BANCO RECLAMADO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE RESTITUIR - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162097791, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir o valor de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
referente à transferência não autorizada, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da transação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos que estão sendo cobrados no cartão de crédito da parte autora, nos valores de
R$ 9.989,99 (nove mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 9.989,02 (nove mil e novecentos e oitenta e nove reais e dois centavos).

Por fim, julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de ato irregular e de falha na prestação do serviço;

2) Culpa exclusiva da vítima como causa de afastamento da responsabilidade civil;

3) A inexistência de danos materiais e morais;

4) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
08/02/2022
, recebeu uma mensagem via SMS, com a informação de que havia ganhado
um
prêmio no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), mediante o clique em um link de acesso.

Assevera que o link era um vírus para clonagem dos dados do cartão de crédito, tendo sido realizada uma transferência na conta corrente da autora no valor
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),
além de duas compras em seu cartão de crédito, nos valores de
R$ 9.989,99 (nove mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 9.989,02 (nove mil novecentos e oitenta e nove reais e dois centavos).

Afirma que, no mesmo momento em que percebeu as fraudes, realizou uma reclamação administrativa junto ao banco, contestando as referidas compras, no entanto, teve a sua contestação negada, conforme documento anexado no id. 162097712.

Ademais, informa que registrou o ocorrido junto à Polícia Judiciária Civil, conforme Boletim de Ocorrência anexado nos autos (id. 162067715).

O demandado, por sua vez, alega a ausência de ato irregular, bem como a culpa exclusiva da autora e de terceiros (golpista), inexistindo o dever de indenizar.
Acrescenta que não houve falha do funcionário do banco, nem há indício de fraude interna.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir o valor de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
referente à transferência não autorizada, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da transação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos que estão sendo cobrados no cartão de crédito da parte autora, nos valores de
R$ 9.989,99 (nove mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 9.989,02 (nove mil e novecentos e oitenta e nove reais e dois centavos).

Por fim, julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...).
Verificando os documentos acostados, se evidencia violação parcial ao dever de segurança na prestação de serviços bancários, notadamente porque o banco precisa ter mecanismos antifraude (algoritmo) em caso de movimentações bancárias atípicas e realizadas no mesmo dia. Afinal, trata-se de fato notório (art. 374, I, CPC) que esses tipos de golpes crescem exponencialmente na sociedade atual. Por outro lado, o banco garantiu que a conta bancária da autora estivesse salvaguardada por senha, a qual não foi violada em decorrência de falha da instituição financeira, mas sim por ações de terceiros que se amoldam ao crime de estelionato.

Portanto, repise-se: houve apenas uma falha parcial na prestação de serviço, sendo apta a gerar responsabilidade pelos danos materiais experimentados pela autora, diante da existência de nexo de causalidade e dano.

Observando os extratos bancários acostados pela requerente na movimentação id. 79707104, as transações contestadas pela autora e tidas como fraudulentas, revelam-se atípicas, ou seja, o sistema de segurança do banco réu deveria ter identificado a possibilidade de fraude e impedido a execução das transações.

Prosseguindo, não se verifica a alegada culpa exclusiva da consumidora nem mesmo concorrente, tendo em vista que o golpe poderia ter sido evitado, caso o banco, por exemplo, enviasse uma mensagem à autora, alertando sobre movimentações extraordinárias em sua conta e, por precaução, suspenderia as transações até obter uma resposta satisfatória e segura sobre elas.
(grifei)

Pois bem, o ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em apreço, diante das alegações da reclamante, cabia ao demandado a comprovação da realização das referidas transações pela autora.
Contudo, tal prova não foi produzida, levando à conclusão de que a parte reclamante foi vítima de fraude por terceiro
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia transferida indevidamente da conta bancária da autora,
no montante de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
, bem como declarar a inexistência dos débitos cobrados no cartão de crédito.

Ademais, é importante ressaltar que os altos valores das transações contestadas conferem um grau de atipicidade à conduta, de forma que o banco poderia ter verificado a segurança das compras e transferência, como medida de precaução.
A saber:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR AFASTADA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. DIVERSAS TRANSAÇÕES EM VALORES ELEVADOS REALIZADAS NO MESMO DIA. SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU QUE NÃO IDENTIFICOU A POSSIBILIDADE DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO RÉU QUE NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE SE DEMONSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO E NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0072209-06.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 14.02.2022) (TJ-PR - RI: 00722090620208160014 Londrina 0072209-06.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 14/02/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2022)

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023